Tribunal: TJSP
Processo: 1013102-11.2024.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA.
– Alegação de inexistência de relação jurídica afastada diante da documentação apresentada pela instituição financeira, comprovando a utilização de cartão de crédito pelo apelante, inclusive com registros de renegociação de dívidas.
– Ônus do apelante em

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA.
– Alegação de inexistência de relação jurídica afastada diante da documentação apresentada pela instituição financeira, comprovando a utilização de cartão de crédito pelo apelante, inclusive com registros de renegociação de dívidas.
– Ônus do apelante em demonstrar o pagamento do débito que ensejou a negativação de seu nome, do qual não se desincumbiu.
– Sentença bem fundamentada, confirmada nos termos do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça.
– Honorários majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade processual.
– Recurso desprovido.